Tribunal: TJPA
Processo: 0004854-93.2019.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5560 - Decorrente de Violência Doméstica
Data de julgamento: 2024-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004854-93.2019.8.14.0070

APELANTE: EDIVAN MACIEL MOREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APCrim nº.

0004854-93.2019.8.14.0070

ORIGEM: COMARCA DE ABAETETUBA -PA

APELANTE:

EDIVAN MACIEL MOREIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

DEFENSOR PÚBLICO:

FERNANDA SILVA MARCIÃO

PROCURADOR DE JUSTIÇA CRIMINAL:

HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESEMBARGADORA EVA DO AMARAL COELHO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR. CRIME DE AMEAÇA. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. APELO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta por
EDIVAN MACIEL MOREIRA
contra sentença que o condenou à pena de 03 (três) anos de detenção, em regime aberto, pelos crimes previstos no
art.
129, §9º, do CP, art. 147, do CP, e art. 12 da Lei nº 10.826/03. O recorrente apresentou como teses: absolvição por insuficiência de provas, legítima defesa, prescrição do crime de ameaça, e fixação da pena-base no mínimo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve a
prescrição da pretensão punitiva
em relação aos crimes de lesão corporal, ameaça e posse irregular de arma de fogo; (ii) determinar se as teses de defesa acerca da absolvição por insuficiência de provas, legítima defesa e revisão da pena-base merecem acolhimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Verifica-se que a sentença condenatória foi proferida em 09/03/2020, e a pena aplicada foi de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de detenção pelo crime de lesão corporal, 04 (quatro) meses de detenção pelo crime de ameaça, e 01 (um) ano de detenção pela posse irregular de arma de fogo.

4.

O prazo prescricional aplicável, nos termos do
art. 109, incisos V e VI, do CP
, é de 04 (quatro) anos para a pena de lesão corporal e posse de arma, e 03 (três) anos para o crime de ameaça.

5.

Considerando que transcorreram mais de 04 (quatro) anos desde a publicação da sentença, sem causas interruptivas ou suspensivas,
implementou-se a prescrição
, nos termos do
art. 110, §1º, do CP
e da
Súmula nº 146 do STF
.

6.

O recurso não pode ser conhecido devido à extinção da punibilidade por prescrição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Extinção da punibilidade por prescrição
. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

1.

A prescrição da pretensão punitiva implementa-se quando, entre a data da sentença condenatória e o presente momento, transcorrem os prazos previstos no art. 109 do Código Penal, sem causas interruptivas ou suspensivas
.

Dispositivos relevantes citados
:

·

CP, art. 107, IV; art. 109, V e VI; art. 110, §1º; art. 117, I.

·

CPP, art. 61.

·

Súmula nº 146 do STF.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em NÃO CONHECER do recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ de 2024.

Este julgamento foi presidido pelo________________.

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APCrim nº.

0004854-93.2019.8.14.0070

ORIGEM: COMARCA DE ABAETETUBA -PA

APELANTE:

EDIVAN MACIEL MOREIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

DEFENSOR PÚBLICO:

FERNANDA SILVA MARCIÃO

PROCURADOR DE JUSTIÇA CRIMINAL:

HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESEMBARGADORA EVA DO AMARAL COELHO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
EDIVAN MACIEL MOREIRA
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal de Abaetetuba/PA que o condenou à pena definitiva de 03 (três) anos de detenção, em regime aberto, pela prática do crime tipificado no artigo 129, §9º, c/c 147, do Código Penal c/c art. 12 da Lei nº 10.826/03 (id 16455342 - Pág. 3/7).

Em razões recursais (id 16455351), o apelante levantou as seguintes teses:

·

absolvição por insuficiência de provas e excludente de legítima defesa;

·

prescrição quanto ao crime de ameaça;

·

e pela fixação da pena base no mínimo legal.

Em contrarrazões, o Ministério Público se manifestou pelo parcial provimento do recurso,

apenas em relação ao acolhimento da de tese de prescrição da pretensão punitiva do crime de ameaça (id 16455353 - Pág. 1/5).

Em parecer, a Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (id 16756742).

É o relatório.

VOTO

V O T O

Examinando os autos, verifico que a apelação não comporta conhecimento, uma vez que a pretensão punitiva estatal se encontra encoberta pela prescrição intercorrente, nos termos do art. 110, §1º[1], do Código Penal e da orientação firmada na

Súmula nº.146[2] do STF.

Inicialmente, observo que, em razão da condenação do apelante às penas de detenção de 01 (um) ano e 06 (seis) meses pelo crime descrito no art. 129, §9º, do CP; 04 (quatro) meses em razão do cometimento do delito tipificado no art. 147, do CP; e 01 (um) ano pela prática do crime previsto no art. 12 da Lei nº. 10.826, em concurso material, os prazos definidos pela lei para fins de aferição da prescrição correspondem a 04 (quatro) e 03 (três) anos, nos termos do art.109, incisos V e VI[3], do CP, respectivamente.

Fixado o prazo prescricional, o passo seguinte é identificar o seu termo inicial. No ponto, constato que a sentença condenatória foi publicada no dia 09/03/2020 (id 16455344 - Pág. 7), data esta que corresponde ao termo inicial do prazo, conforme art.117, inciso I[4], do CP.

Nesses termos, considerando que, desde o marco inicial, transcorreram mais de 04 (quatro) anos, sem registro de causas interruptiva e suspensiva do prazo, concluo que a prescrição se implementou, razão pela qual deve ser extinta a punibilidade do recorrente, nos termos dos artigos 107, inciso IV[5]
, do CP e 109, incisos V e VI, ambos do CP.

Posto isso, julgo EXTINTA A PUNIBILIDADE de
EDIVAN MACIEL MOREIRA
pela PRESCRIÇÃO, nos termos dos artigos 107, inciso IV, art.109, incisos V e VI e art.110, §1º, todos do CP e, por conseguinte
, não conheço do recurso de apelação
, consoante a regra dos artigos 61[6] do CPP, 932, III[7], do CPC e 133, X[8], do RITJPA.

É como voto.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
Art. 110. (...) § 1o A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.

[2]
Súmula nº. 146. A prescrição da ação penal regula-se pela pena concretizada na sentença, quando não há recurso da acusação (STF - Data de aprovação do enunciado: Sessão Plenária de 13-12-1963).

[3]
Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se: (Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010). [...]V - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois; VI - em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano. (Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010);

[4]
Art.117. O curso da prescrição interrompe-se: (...) I - pelo recebimento da denúncia ou da queixa; (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984);

[5]
Art. 107 - Extingue-se a punibilidade: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984): IV - pela prescrição, decadência ou perempção;

[6]
Art. 61. Em qualquer fase do processo, o juiz, se reconhecer extinta a punibilidade, deverá declará-lo de ofício.

[7]
Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

[8]
Art. 133. Compete ao relator: (...) X - julgar prejudicado pedido de recurso que manifestamente haja perdido objeto e mandar arquivar ou negar seguimento a pedido ou recurso claramente intempestivo ou incabível;

Belém, 31/10/2024